Tribunal: TCU
Processo: 006.299/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 27/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1147/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos estudos realizados no âmbito do TC- Processo 045.340/2021-8 , em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.299/2023-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson da Silva Rodrigues (XXX.510.864-XX) ; Adonys Jose de Souza Domingos (XXX.899.234-XX) ; Adriana Melo Ferreira (XXX.590.911-XX) ; Adriano Augusto da Silva (XXX.679.284-XX) ; Aleqsandra Paula dos Santos Mendes (XXX.158.384-XX) ; Alessandra Auxiliadora da Silva (XXX.182.351-XX) ; Alessandro Fabiani Carvalho Soares (XXX.315.128-XX) ; Alex Ruan dos Anjos Oliveira (XXX.702.584-XX) ; Alexandre Duque dos Santos (XXX.864.714-XX) ; Alexandre Junior Gomes de Melo (XXX.931.104-XX) ; Alexandre de Marquet Freitas (XXX.517.197-XX) ; Alexsander Alves de Oliveira (XXX.744.828-XX) ; Alexsander Roger Buzati (XXX.117.726-XX) ; Aline Aguiar da Silva (XXX.065.187-XX) ; Aline Brum da Conceicao Goes (XXX.531.987-XX) ; Aline Francisca Ferreira da Silva (XXX.076.987-XX) ; Aline Hofmann Baiao (XXX.032.394-XX) ; Aline Mariano da Silva (XXX.572.737-XX) ; Aline Samara Gaspar Martini (XXX.514.532-XX) ; Allan Cristian Eugenio da Silva (XXX.500.054-XX) ; Allan Geydson Gusmao de Lima (XXX.851.454-XX) ; Alyson Eliel Gomes da Silva (XXX.831.834-XX) ; Alysson Gabriel dos Santos Rodrigues (XXX.154.594-XX) ; Amanda Araujo dos Santos Assanti (XXX.887.867-XX) ; Amanda Cordeiro Lima (XXX.467.827-XX) ; Amanda Gomes de Oliveira (XXX.140.837-XX) ; Amanda Valeria Araujo Lacerda (XXX.436.331-XX) ; Amanda da Silva Pereira de Araujo (XXX.130.134-XX) ; Ana Beatriz Carneiro Forte (XXX.309.433-XX) ; Ana Carla de Paulo Mulinari (XXX.680.187-XX) ; Ana Carolina Ferman Fiszman (XXX.084.777-XX) ; Ana Carolina Rangel Ramos (XXX.998.747-XX) ; Ana Celia Felix Rodrigues Melo (XXX.215.254-XX) ; Ana Cristiane Camilo de Brito (XXX.492.614-XX) ; Ana Joyce Melo de Almeida (XXX.047.563-XX) ; Ana Luisa Bagno de Almeida (XXX.657.906-XX) ; Ana Patricia Alves de Brito Formiga (XXX.940.574-XX) ; Analia da Silva Moura Luz (XXX.120.363-XX) ; Analice Andrade Lima (XXX.256.075-XX) ; Anderson Leonardo Oliveira da Silva (XXX.098.744-XX) ; Anderson Sullivan Possidonio Ferraz (XXX.232.002-XX) ; Andre Carneiro Alves (XXX.955.574-XX) ; Andre Cascaldo de Carvalho (XXX.885.218-XX) ; Andre Santiago Alves da Silva (XXX.552.774-XX) ; Andre Vitor de Oliveira Souza (XXX.261.646-XX) ; Andreia Ribeiro de Castro (XXX.132.166-XX) ; Andreza Fernanda da Silva Costa (XXX.946.508-XX) ; Andriele Duarte Mendes (XXX.204.920-XX) ; Angel Rafael Aparecido de Lima (XXX.551.298-XX) ; Angelina Lampe (XXX.205.310-XX) ; Angelo Augusto Matos (XXX.341.159-XX) ; Angelo Knust Ramalho (XXX.663.107-XX) ; Anne Caroline Alessandra dos Santos de Almeida (XXX.680.417-XX) ; Anne da Costa Alves (XXX.007.207-XX) ; Antonio Augusto Barbosa Rosa (XXX.389.576-XX) ; Antonio Carlos Alves do Nascimento (XXX.802.674-XX) ; Antonio Carlos Carraro Inzavalde (XXX.827.880-XX) ; Antonio Dionato Souza da Silva (XXX.953.454-XX) ; Ariadne Nascimento Santos (XXX.866.835-XX) ; Arthur Pacheco Coutinho (XXX.767.207-XX) ; Arthur Souza da Silva (XXX.389.589-XX) ; Arthur Vinicius Duarte do Nascimento (XXX.281.664-XX) ; Arthur da Silva Medeiros (XXX.691.600-XX) ; Arthur de Carvalho Czelusiniak (XXX.918.369-XX) ; Artur Predebon Nogara (XXX.395.700-XX) ; Asafe Heandel Jaciel Silva (XXX.411.354-XX) ; Augusto Guilherme Oliveira Gomes (XXX.655.697-XX) ; Augusto Tauil Mussalam Assis Pontes da Silva (XXX.293.769-XX) ; Azriel de Souza Barroso Anselmo (XXX.227.367-XX) ; Barbara Maria Lage Teixeira (XXX.723.986-XX) ; Bernardo Ariello (XXX.091.169-XX) ; Bernardo do Canto Rodrigues Pontes (XXX.579.422-XX) ; Bianca Ferreira da Silva (XXX.237.805-XX) ; Brayan Batista Nunes (XXX.930.655-XX) ; Brenno Carreiro Rodrigues de Barros (XXX.370.827-XX) ; Breno Ferreira Coutinho Garcia (XXX.986.647-XX) ; Breno Lima dos Passos Arruda (XXX.366.117-XX) ; Breno Vinicius de Oliveira Gomes (XXX.128.404-XX) ; Bruna Busto Nogueira (XXX.216.337-XX) ; Bruna Cristine Lima Calixto Dorta (XXX.312.914-XX) ; Bruna Fernandes Vertemati (XXX.569.186-XX) ; Bruna Mariele Albino da Silva (XXX.954.306-XX) ; Bruna Souza Almeida Spindola (XXX.922.675-XX) ; Brunno Antonio da Silva (XXX.184.214-XX) ; Bruno Borges Martins (XXX.521.871-XX) ; Bruno Guilherme da Silva Azevedo (XXX.506.144-XX) ; Bruno Henrique Alves Teixeira (XXX.435.051-XX) ; Bruno Hybner de Medeiros (XXX.686.247-XX) ; Bruno Mateus de Paiva (XXX.362.576-XX) ; Bruno de Alcantara Mendes (XXX.679.174-XX) ; Caio Damiao de Oliveira Machado (XXX.342.886-XX) ; Caio Henrique Enedino Pontes (XXX.663.964-XX) ; Caio Henrique Oliveira do Nascimento (XXX.883.304-XX) ; Caio Lucas da Silva (XXX.697.934-XX) ; Caio Marto da Silva (XXX.401.184-XX) ; Camila Silene Melo Cavalcante (XXX.795.154-XX) ; Camila de Souza Marques (XXX.552.986-XX) ; Camilla Sales Coelho (XXX.443.094-XX) ; Camilla da Costa Carlos (XXX.915.896-XX) ; Carina Soares Nogueira (XXX.240.926-XX) ; Carlos Alexandre Aguiar Freitas (XXX.806.384-XX) ; Carlos Alexandre da Silva Filho (XXX.554.024-XX) ; Carlos Daniel Guimaraes de Oliveira (XXX.066.688-XX) ; Carlos Eduardo Batista da Silva (XXX.867.994-XX) ; Carlos Eduardo da Silva Coelho (XXX.240.576-XX) ; Carlos Eduardo do Nascimento (XXX.930.406-XX) ; Carlos Emannuel Soares da Costa (XXX.061.611-XX) ; Carlos Emanuel Castanheira de Paiva Lisboa (XXX.862.776-XX) ; Carlos Henrique Rodrigues de Azevedo (XXX.663.724-XX) ; Carlos Matheus Catapan (XXX.571.551-XX) ; Carlos Ramon Louro de Jesus (XXX.825.858-XX) ; Carlos Vinicius Silveira Uchoa (XXX.285.843-XX) ; Carolina Maria Toledo Fernandes (XXX.435.501-XX) ; Caroline Serrano Previtali (XXX.080.417-XX) ; Caroline Zagne Martins (XXX.981.127-XX) ; Cassio Alexandre de Melo Freitas (XXX.422.594-XX) ; Catiana dos Santos Nascimento (XXX.714.705-XX) ; Caua Calix da Silva Nogueira (XXX.378.168-XX) ; Caua Fernandes de Moura (XXX.541.276-XX) ; Caua Reynaux de Melo Borba (XXX.497.554-XX) ; Caua Victor Rodrigues da Silva (XXX.655.194-XX) ; Celso Paulo Afonso Junior (XXX.787.132-XX) ; Cesar Augusto Marques Moreira (XXX.021.046-XX) ; Chandler Tiago Ladislau da Silva (XXX.762.846-XX) ; Charles Victor de Oliveira Carvalho (XXX.184.456-XX) ; Charlisson Felipe Barros Rodrigues (XXX.752.784-XX) ; Charlucia Ferreira da Silva (XXX.668.172-XX) ; Christian Daniel Matozo (XXX.524.948-XX) ; Christian Daniel do Nascimento (XXX.277.804-XX) ; Cinthia Francesca Barra Rocha (XXX.607.656-XX) ; Cinthya Ester Antunes de Sena (XXX.995.474-XX) ; Clarissa Martins de Vasconcelos (XXX.928.626-XX) ; Claudete Patricia Domingos de Araujo (XXX.775.274-XX) ; Claudia Aparecida de Souza (XXX.902.495-XX) ; Claudia Ziporiana de Oliveira Araujo (XXX.118.064-XX) ; Claudinei Machado Alves (XXX.330.908-XX) ; Claudio Gustavo Cardoso Carneiro (XXX.128.458-XX) ; Claudio Venicius Souza de Moura (XXX.051.054-XX) ; Clayton Fonseca da Silva (XXX.943.824-XX) ; Cleber Eduardo da Silva Santos (XXX.410.218-XX) ; Cleber Robson Gomes da Silva (XXX.793.594-XX) ; Cleber da Silva Praxedes (XXX.919.267-XX) ; Clebson Teixeira Pontes (XXX.082.214-XX) ; Clissaldo Fabricio de Oliveira (XXX.745.174-XX) ; Creuza Macedo Goes Rocha (XXX.892.345-XX) ; Cristian Barbosa Amaral (XXX.483.566-XX) ; Crizenilda Gercina de Araujo (XXX.178.584-XX) ; Daiane Lima Silva (XXX.500.025-XX) ; Dania de Souza Araujo (XXX.148.351-XX) ; Daniel Batista dos Santos Filho (XXX.070.804-XX) ; Daniel Bernardo Cury (XXX.718.497-XX) ; Daniel Braz dos Santos (XXX.128.437-XX) ; Daniel Leite da Silva Sobrinho (XXX.631.214-XX) ; Daniel Lucas Gomes Magalhaes (XXX.295.246-XX) ; Daniel Pereira de Oliveira (XXX.527.444-XX) ; Daniela Porto da Silva Santos (XXX.615.535-XX) ; Daniela Souza Araujo Rodrigues (XXX.028.245-XX) ; Daniela Valle Almeida Figueredo (XXX.410.114-XX) ; Danielba Eleuterio de Pontes Aragao (XXX.459.674-XX) ; Daniele Batista Frederico (XXX.828.817-XX) ; Danilo Ian Cruz de Melo (XXX.221.714-XX) ; Danton Paulo de Oliveira Dantas (XXX.773.124-XX) ; Darlan Lima dos Santos (XXX.592.714-XX) ; Darli Fernandes de Oliveira (XXX.861.397-XX) ; Davi Daniel Cavalcante de Menezes (XXX.954.694-XX) ; David Emanuel Francisco da Silva (XXX.468.461-XX) ; David Henrique Silva Araujo (XXX.205.404-XX) ; David Leandro Soares da Silva (XXX.561.444-XX) ; David Lima Gonzaga (XXX.090.984-XX) ; David Ricardo da Silva Lima (XXX.290.444-XX) ; Dayvson Ricardo de Franca Carvalho (XXX.832.954-XX) ; Debora Noemia Soares de Oliveira (XXX.778.117-XX) ; Deise Lenir Nunes Teixeira Mascarenhas (XXX.319.077-XX) ; Deivison Maycon da Silva Luciano (XXX.400.558-XX) ; Deivti Sena Barros (XXX.459.962-XX) ; Denis Victor Pereira (XXX.890.679-XX) ; Deomir Marques dos Santos (XXX.968.672-XX) ; Derlaine Justo dos Santos (XXX.001.646-XX) ; Deucilene de Jesus Santana Barbosa (XXX.957.295-XX) ; Deyvison Fellipe do Amaral (XXX.782.304-XX) ; Dhiana de Sousa Dantas Pragana (XXX.433.174-XX) ; Dhiuary Miguel Monte dos Santos (XXX.664.044-XX) ; Dhominy da Silva Coelho (XXX.798.624-XX) ; Dhouglas Narcizo Marcal (XXX.941.018-XX) ; Diane Celi Silva Fernandes Dutra (XXX.037.727-XX) ; Diane Dias Nascimento (XXX.906.587-XX) ; Diego Fantucci Margarido (XXX.744.178-XX) ; Diego Felipe dos Santos Umbelino (XXX.861.741-XX) ; Diego Larucci Ribeiro (XXX.698.121-XX) ; Diego e Silva Cavalcanti (XXX.951.894-XX) ; Dieli Maciel Souza (XXX.701.117-XX) ; Diogo Henriques Machado dos Santos (XXX.091.104-XX) ; Diogo Rodrigo dos Santos (XXX.333.636-XX) ; Donni Donelli (XXX.804.129-XX) ; Douglas Carvalho da Silveira (XXX.631.166-XX) ; Douglas Fernando de Camargo Barbosa (XXX.836.081-XX) ; Edenilson Marques dos Santos (XXX.431.762-XX) ; Edilberto Borges Alves (XXX.318.694-XX) ; Edinaldo Gabriel Nascimento Pessoa da Silva (XXX.634.344-XX) ; Edineia Maria Bada (XXX.060.807-XX) ; Ednete Matos Marinheiro (XXX.183.633-XX) ; Edson Henrique Aprigio Francisco (XXX.999.267-XX) ; Eduardo Danillo de Barros (XXX.195.679-XX) ; Eduardo Gabriel de Oliveira (XXX.960.696-XX) ; Eduardo Jose dos Santos Barros (XXX.571.194-XX) ; Eduardo Kaique dos Santos Cornelio (XXX.071.638-XX) ; Edvaldo Alexssandro de Oliveira (XXX.268.706-XX) ; Elaine Cristina Xavier Ferreira de Abreu (XXX.226.977-XX) ; Eliane Pereira Dias Amorim (XXX.735.517-XX) ; Eliane Rodrigues Farias (XXX.391.450-XX) ; Elias Gomes Siqueira (XXX.301.912-XX) ; Elias Miguel Carvalho de Souza (XXX.474.138-XX) ; Elisangela Goulart Borges (XXX.893.499-XX) ; Elizabete Gomes Pereira (XXX.874.008-XX) ; Elizabeth Luriko Takata (XXX.947.151-XX) ; Ellen de Souza Amaro (XXX.887.937-XX) ; Elluebson Alves de Macedo (XXX.004.164-XX) ; Elvio Adilio Serpa (XXX.079.760-XX) ; Elyabe Rodrigues da Costa (XXX.156.414-XX) ; Elza Maria Blasius Domingos (XXX.424.009-XX) ; Emanuel Felipe Nunes de Figueiredo (XXX.135.484-XX) ; Emanuel Pereira (XXX.950.782-XX) ; Emanuel Rodrigues de Almeida (XXX.878.412-XX) ; Emanuel das Neves Luna (XXX.507.222-XX) ; Emanuelle Trajano Soares (XXX.162.384-XX) ; Emerson Adailton Pereira Junior (XXX.741.976-XX) ; Emerson Paulo Ferreira (XXX.073.546-XX) ; Emerson de Oliveira Carvalho (XXX.579.258-XX) ; Endrio Gabriel da Silva Coelho (XXX.038.712-XX) ; Entony Felipe Soares da Conceicao (XXX.100.572-XX) ; Erick Adrian Ferreira de Souza (XXX.180.592-XX) ; Erick Barreto Pordeus (XXX.113.784-XX) ; Erick Jordao Correa (XXX.002.539-XX) ; Erick Victor da Silva Sena (XXX.016.224-XX) ; Erick de Araujo Coelho (XXX.831.135-XX) ; Erik Henrique Alves de Araujo (XXX.511.024-XX) ; Erik Ramos Machado (XXX.981.948-XX) ; Eudes Emanuel Varela do Amaral (XXX.676.854-XX) ; Euflavio Santana Santos (XXX.437.545-XX) ; Everton Alves Oliveira da Silva (XXX.740.674-XX) ; Everton Douglas Cabral Leite (XXX.405.704-XX) ; Everton Joao Francisco da Silva (XXX.581.284-XX) ; Ewerson Ruan Santos Farias (XXX.850.154-XX) ; Fabiano Marcolino da Silva (XXX.638.054-XX) ; Fabio Osdoski Cirino da Silva (XXX.054.929-XX) ; Fabio Pantoja Barbosa (XXX.274.562-XX) ; Fabricio Erick Von Grapp da Silva (XXX.219.822-XX) ; Fabricio Feliciano Almeida (XXX.936.319-XX) ; Fabricio Leite Dantas (XXX.076.444-XX) ; Felipe Artur Ramos (XXX.989.556-XX) ; Felipe Augusto da Silva (XXX.363.876-XX) ; Felipe Farias Rodrigues (XXX.892.414-XX) ; Felipe Martins Santa Brigida (XXX.065.302-XX) ; Felipe Ricardo da Silva (XXX.837.074-XX) ; Felipi Gabriel Gomes de Melo (XXX.322.644-XX) ; Fernanda Espindola Fernandes (XXX.037.859-XX) ; Fernanda Kelly Santos de Jesus (XXX.264.776-XX) ; Fernanda Michely Nicoli (XXX.692.199-XX) ; Fernanda Paola de Castro Coutinho (XXX.981.656-XX) ; Fernanda Viotti Parreira (XXX.560.376-XX) ; Fernanda de Castro Costa (XXX.776.297-XX) ; Fernando Alves Domingos (XXX.651.481-XX) ; Fernando Vynicius dos Santos (XXX.813.784-XX) ; Fernando das Chagas Santos (XXX.676.484-XX) ; Filipe Kruger Neitzke (XXX.705.320-XX) ; Flavia Costa Gois (XXX.077.435-XX) ; Flavia Maia Araripe (XXX.401.742-XX) ; Flavia Pacheco Cordeiro (XXX.021.542-XX) ; Flavia Silveira Amaro da Silva Jamel (XXX.729.415-XX) ; Flavia de Castro Caixeta (XXX.379.091-XX) ; Flavio Gabriel Albuquerque Inacio (XXX.710.944-XX) ; Francinilda Gomes Santos Ferreira (XXX.796.674-XX) ; Francisco Bruno Dias Ribeiro da Silva (XXX.179.913-XX) ; Frank Walgno Ribeiro de Aviz (XXX.720.662-XX) ; Franklin Gomes da Silva Silveira (XXX.300.324-XX) ; Gabriel Alves Paiva Bispo (XXX.187.858-XX) ; Gabriel Arcanjo Ferreira de Mendonca (XXX.390.534-XX) ; Gabriel Barbosa Nogueira (XXX.539.414-XX) ; Gabriel Carvalho Caetano (XXX.286.688-XX) ; Gabriel Eduardo Pereira Teodoro (XXX.416.869-XX) ; Gabriel Felipe da Silva Tardin Alves (XXX.226.467-XX) ; Gabriel Fernando Moura da Silva (XXX.045.964-XX) ; Gabriel Garcez Guimaraes da Silva Almeida (XXX.172.528-XX) ; Gabriel Henrique Pereira de Paula (XXX.371.552-XX) ; Gabriel Henrique de Abreu Lopes (XXX.079.688-XX) ; Gabriel Matheus Silva da Costa (XXX.328.402-XX) ; Gabriel Monteiro Simoes (XXX.973.869-XX) ; Gabriel Ribeiro Lima (XXX.043.908-XX) ; Gabriel Santana Leite (XXX.184.619-XX) ; Gabriel Souza Silva (XXX.224.306-XX) ; Gabriel da Silva Nogueira (XXX.958.406-XX) ; Gabriel de Souza Almeida (XXX.272.528-XX) ; Gabriel do Monte Almeida (XXX.110.474-XX) ; Gabrieli Xavier Moraes (XXX.048.330-XX) ; Gabriella Lucio Calazans Duarte (XXX.370.534-XX) ; Geane Nascimento Alves Fernandes (XXX.952.284-XX) ; Gileade Ferreira de Lima (XXX.123.794-XX) ; Gilson Moreira Cardoso Junior (XXX.020.828-XX) ; Gilvana Maria Barros Sousa (XXX.950.451-XX) ; Gilyan Ferreira da Silva (XXX.748.164-XX) ; Giordana Gabrielle Giacobbo Frick (XXX.346.540-XX) ; Gislaine Alves Campos (XXX.301.654-XX) ; Glauciene da Silva Santos (XXX.332.655-XX) ; Guilherme Adolfo Alves de Oliveira Deonisio Tavares (XXX.881.888-XX) ; Guilherme Augusto Silva Lau (XXX.717.323-XX) ; Guilherme Deodoro Luiz da Silva (XXX.074.034-XX) ; Guilherme Gilliet dos Santos (XXX.988.719-XX) ; Guilherme Goncalves Noriega (XXX.220.786-XX) ; Guilherme Henrique da Costa Xavier (XXX.934.198-XX) ; Guilherme Lima Nascimento Soares (XXX.471.923-XX) ; Guilherme Pedro Araujo (XXX.946.441-XX) ; Guilherme Rodi Mareto (XXX.596.361-XX) ; Guilherme Tavares Sibalde (XXX.186.284-XX) ; Guilherme Teixeira Rocha (XXX.989.669-XX) ; Guilherme da Silva Dias (XXX.805.047-XX) ; Guilherme de Paula Campos (XXX.886.826-XX) ; Guilherme de Sales Santos da Silva (XXX.896.284-XX) ; Gustavo Henrique Fernandes Bueno da Silva (XXX.791.469-XX) ; Gustavo Jose Rabelo da Rocha (XXX.249.662-XX) ; Gustavo Pires Guimaraes (XXX.958.216-XX) ; Gustavo Vinicius de Oliveira Moreira (XXX.595.778-XX) ; Heitor Kelvin dos Santos Leal (XXX.654.032-XX) ; Henrico de Araujo Elias (XXX.564.846-XX) ; Henrique Cardoso Ferraz (XXX.494.060-XX) ; Henrique Maia Pinheiro (XXX.383.942-XX) ; Henrique Rodrigues Braganca (XXX.720.041-XX) ; Henrique da Silva Furtado (XXX.497.722-XX) ; Henry Ribeiro de Oliveira (XXX.160.348-XX) ; Herllanyo Joaquim Ferreira Silva (XXX.600.696-XX) ; Hernandes Clailson Correa Madeira (XXX.860.282-XX) ; Heverton da Silva Ramos (XXX.554.702-XX) ; Hitalo Henrique Soares Silva (XXX.440.739-XX) ; Hudson Arcanjo Souza Leandro (XXX.585.326-XX) ; Hugo Leonardo Jorge Ferreira Moreira (XXX.297.906-XX) ; Humberto Kayky Nascimento Silva (XXX.141.336-XX) ; Iallan Henrique do Nascimento Sobrinho (XXX.216.166-XX) ; Iasmin Leticia dos Santos Monteiro (XXX.411.382-XX) ; Icaro Cesar de Arruda Serafim (XXX.609.104-XX) ; Icaro Luiz Ferreira de Oliveira (XXX.656.066-XX) ; Icaro Napoleao Alves Cruz (XXX.174.744-XX) ; Igor Britton Lopes (XXX.769.054-XX) ; Igor Cotta Xavier (XXX.670.348-XX) ; Igor Gabriel Pereira da Silva (XXX.723.106-XX) ; Igor Henrique Dias Santos (XXX.092.086-XX) ; Igor Jose Campos Pereira (XXX.850.518-XX) ; Igor Mateus Avelino da Silva (XXX.306.008-XX) ; Ione Luzia Gomes Assunpcao (XXX.690.131-XX) ; Iranilson Pereira Vieira (XXX.529.853-XX) ; Isaac Moreira Silva (XXX.155.562-XX) ; Isabela Aparecida Ferreira da Silva (XXX.594.007-XX) ; Isaque Jose Almeida da Silva (XXX.087.818-XX) ; Isaque Rocha Castilho (XXX.889.796-XX) ; Ismael Robson Batista Soares (XXX.138.482-XX) ; Ismael dos Santos Neto (XXX.391.826-XX) ; Israel Davi Lima Hayden de Albuquerque (XXX.887.652-XX) ; Ivoneide Soares de Souza (XXX.052.082-XX) ; Jackson Felix Gomes Wanderley (XXX.502.634-XX) ; Jailton Ferreira de Sousa (XXX.324.422-XX) ; Jaime Joao da Silva Neto (XXX.292.364-XX) ; Jaqueline Freire Soares (XXX.731.815-XX) ; Jaqueline Monique de Oliveira Soares da Silva (XXX.422.807-XX) ; Jayne Rodrigues de Souza (XXX.712.152-XX) ; Jean Ferreira da Silva (XXX.412.806-XX) ; Jean Henrique Rodrigues dos Reis (XXX.577.579-XX) ; Jefferson Bento da Silva (XXX.933.256-XX) ; Jefferson Ferreira de Souza (XXX.475.286-XX) ; Jefferson Inacio Bezerra de Lima (XXX.840.954-XX) ; Jennifer Souza de Andrade (XXX.842.057-XX) ; Jeovanne Santo Kotovicz (XXX.179.069-XX) ; Jessica Iohanna da Silva Camara (XXX.532.944-XX) ; Jessica da Silva Freitas de Araujo (XXX.129.551-XX) ; Jhardanny Brenda de Araujo Barbosa Ferreira (XXX.248.794-XX) ; Jhon Hallax Delgado de Lima (XXX.363.271-XX) ; Jhonata Moises Alves (XXX.507.596-XX) ; Jhonatan Styvs de Lima Gomes (XXX.466.014-XX) ; Jhonatan Vinicius de Souza Oliveira (XXX.080.996-XX) ; Jhonson Victor Santos Machado (XXX.279.666-XX) ; Joao Christian Lins Moreira (XXX.151.914-XX) ; Joao Felipe de Souza Carvalho (XXX.221.774-XX) ; Joao Gabriel de Sousa Dantas Landim (XXX.915.273-XX) ; Joao Gilberto dos Santos Fabricio (XXX.337.354-XX) ; Joao Guilherme Gutierres de Medeiros (XXX.759.200-XX) ; Joao Luiz dos Reis Amoras (XXX.990.212-XX) ; Joao Marcos Barbosa da Silva (XXX.278.764-XX) ; Joao Marcos Batista Oliveira (XXX.979.516-XX) ; Joao Paulo Rodrigues Feitosa (XXX.168.481-XX) ; Joao Paulo de Moura (XXX.690.436-XX) ; Joao Pedro Domingues Rodrigues (XXX.282.141-XX) ; Joao Pedro Francisco Pereira (XXX.122.896-XX) ; Joao Pedro Michalski Ribeiro (XXX.952.319-XX) ; Joao Pedro de Castro Silva Bernardo (XXX.035.918-XX) ; Joao Pedro de Lima Garbeline (XXX.174.541-XX) ; Joao Victor Azevedo Araujo (XXX.669.632-XX) ; Joao Victor Cardoso Furtado (XXX.664.452-XX) ; Joao Victor Galvao de Souza (XXX.716.158-XX) ; Joao Victor Pereira Camargos (XXX.314.751-XX) ; Joao Victor Santos Moreira (XXX.957.532-XX) ; Joao Victor de Almeida Augusto (XXX.811.847-XX) ; Joao Victor de Souza e Silva (XXX.623.344-XX) ; Joao Vinicius Dutra de Freitas (XXX.894.332-XX) ; Joao Vinicius Neres de Morais (XXX.736.262-XX) ; Joao Vitor Almeida de Jesus (XXX.538.858-XX) ; Joao Vitor Honorio da Silva (XXX.970.546-XX) ; Joao Vitor Martins Modesto (XXX.070.954-XX) ; Joao Vitor Porto de Faria (XXX.039.371-XX) ; Joao Vitor Torres (XXX.893.642-XX) ; Joao Vitor da Silva Xavier (XXX.824.286-XX) ; Joao Vitor de Freitas (XXX.765.589-XX) ; Joberthy Almeida Queiroz (XXX.711.631-XX) ; Johnny William Quaresma Machado (XXX.380.302-XX) ; Jonathan Hannemann Pinto (XXX.917.879-XX) ; Jonathan Junior Pinho Cabral de Moura (XXX.131.241-XX) ; Jonathas Guerreiro Amaral Costa (XXX.600.534-XX) ; Jordan Pereira de Queiroz (XXX.832.691-XX) ; Jose Adriano do Monte Evangelista (XXX.046.754-XX) ; Jose Arthur Rodrigues da Silva (XXX.462.994-XX) ; Jose Eduardo Ferreira Cordeiro (XXX.769.204-XX) ; Jose Eduardo Lopes Monteiro (XXX.517.012-XX) ; Jose Ezequiel Cabral Zeferino da Silva (XXX.222.964-XX) ; Jose Felipe Pontes Saldanha (XXX.477.662-XX) ; Jose Ferreira dos Santos Neto (XXX.940.244-XX) ; Jose Gabriel Pereira da Silva (XXX.817.198-XX) ; Jose Inaldo Modesto Filho (XXX.583.524-XX) ; Jose Israel Emanuel de Medeiros (XXX.486.734-XX) ; Jose Kayky da Silva (XXX.092.804-XX) ; Jose Renato Lopes do Amaral (XXX.582.096-XX) ; Jose Vinicius de Lima Feijo (XXX.842.104-XX) ; Josiane de Fatima Rosa da Silva (XXX.708.968-XX) ; Josue Souza Borges (XXX.749.392-XX) ; João Victor Cruz (XXX.073.078-XX) ; João Vitor Felipe Tondin (XXX.211.909-XX) ; Jucemara Gomes de Oliveira Soares (XXX.955.444-XX) ; Juliana Almeida da Silva Telles de Noronha (XXX.604.497-XX) ; Juliana Barbosa da Silva (XXX.916.585-XX) ; Juliana Lorena Calixto Rodrigues (XXX.555.146-XX) ; Juliana Pimenteira Rocha de Araujo (XXX.756.394-XX) ; Juliana Ribeiro dos Santos Barbosa (XXX.837.635-XX) ; Juliana dos Santos Cunha (XXX.189.407-XX) ; Juliana dos Santos de Azevedo Costa (XXX.235.987-XX) ; Juliane Fatima de Souza Pinto (XXX.798.951-XX) ; Julio Cesar Carmelio da Costa (XXX.816.097-XX) ; Julio Cesar Guedes de Lima Filho (XXX.997.464-XX) ; Julio Cesar Lins da Silva (XXX.370.154-XX) ; Julio Cesar Souza de Oliveira (XXX.706.326-XX) ; Julio Cesar Vidal de Toledo (XXX.590.138-XX) ; Julio Eneas Aleixo de Melo (XXX.220.467-XX) ; Julio Victor Monteiro Alves (XXX.599.182-XX) ; Jullyanne Kareninne de Azevedo Andrade (XXX.826.364-XX) ; Julyana Ketllen Silva Cavalcanti (XXX.672.294-XX) ; Junia Dueli Boroni (XXX.575.216-XX) ; Junia Paula da Cruz Chaves (XXX.507.716-XX) ; Jussiara Campos de Lima (XXX.556.444-XX) ; Kaio Sergio dos Santos Correia (XXX.267.764-XX) ; Kaique Guilherme Lourenço Bueno (XXX.920.289-XX) ; Kamila Fernanda Staszko (XXX.041.359-XX) ; Karen Patricia Macedo Cesario (XXX.746.872-XX) ; Karina Castro Kuzsminszky (XXX.829.497-XX) ; Karla Michelle de Lima Alves (XXX.913.954-XX) ; Karoline Ribeiro de Matos Gomes (XXX.219.957-XX) ; Katarina Cardoso Rodrigues (XXX.686.435-XX) ; Kaua Chagas Fornasaro de Siqueira (XXX.060.748-XX) ; Kaua Elias da Silva Almeida (XXX.067.656-XX) ; Kaua Gabriel da Silva Paixao (XXX.122.678-XX) ; Kaua Soares Costa (XXX.388.601-XX) ; Kauan Rodrigues Pereira Gomes (XXX.027.799-XX) ; Kauan Viana Falcao (XXX.619.568-XX) ; Kauan de Lima Assufi (XXX.010.579-XX) ; Kawa Augusto Figueiredo Gomes (XXX.387.659-XX) ; Kayke Junio Lucas de Souza (XXX.263.406-XX) ; Keila Cristina Pais (XXX.713.759-XX) ; Kellson Acyr Dias de Olivella Alves (XXX.946.036-XX) ; Kelly Dutra Pacheco (XXX.532.846-XX) ; Kelvin de Freitas (XXX.106.709-XX) ; Kelwin Vinicius Kobayashi Olmedo (XXX.063.671-XX) ; Kevem Willames Ferreira Lima (XXX.216.212-XX) ; Keven Brian da Silva Inacio (XXX.734.668-XX) ; Keven Oliver Buerhof dos Santos (XXX.890.804-XX) ; Keven de Brito Leite (XXX.384.308-XX) ; Kevin Kayck Lobo Negrao (XXX.342.662-XX) ; Kewison Gessinger Lima Ribeiro (XXX.758.774-XX) ; Kleidianne Lobato Moraes (XXX.193.272-XX) ; Krisley Campos Almeida (XXX.495.082-XX) ; Laila Crespo Drago (XXX.755.679-XX) ; Lais Regina Lacerda Santana (XXX.614.854-XX) ; Laisa Tamborlim Altrao (XXX.376.099-XX) ; Lanalaine Eduarda Crisostomo de Morais Gomes (XXX.132.331-XX) ; Larissa Rolim Marques Moura de Freitas (XXX.021.894-XX) ; Larissa Verderosi Silva (XXX.378.511-XX) ; Lasaro Duarte de Carvalho (XXX.987.743-XX) ; Layana Marques de Oliveira (XXX.270.834-XX) ; Laynara Fernanda Nogueira (XXX.360.914-XX) ; Leandra Souza de Mello (XXX.747.167-XX) ; Leandro Azevedo dos Santos (XXX.065.122-XX) ; Leandro Gonsalves Rubik (XXX.774.239-XX) ; Leandro Henrique dos Santos Silva (XXX.426.618-XX) ; Leandro Tamassia Chagas (XXX.074.668-XX) ; Leonam Menezes Dias Bartholo (XXX.575.467-XX) ; Leonardo Ferreira de Assis (XXX.383.847-XX) ; Leonardo Gutierrez da Costa (XXX.282.411-XX) ; Leonardo Melo Martins (XXX.637.912-XX) ; Leonardo Melo de Figueiredo (XXX.764.018-XX) ; Leonardo Rodrigo Ferreira Silva (XXX.956.369-XX) ; Leonardo Samuel Martins Monteiro (XXX.794.102-XX) ; Leonardo Souza da Silva (XXX.635.118-XX) ; Leonardo de Oliveira Fragoso (XXX.430.429-XX) ; Lethicia do Nascimento Silva (XXX.272.527-XX) ; Leticia Maya Souza Grijo (XXX.483.582-XX) ; Leticia Scott Santos Napoleao (XXX.855.363-XX) ; Liana Ariel de Siqueira Lira (XXX.693.094-XX) ; Lincoln Gomes dos Santos (XXX.937.674-XX) ; Livia Teixeira Tavares (XXX.414.415-XX) ; Luan Felipe Maciel Barbosa (XXX.286.622-XX) ; Luan Florencio Neri da Silva (XXX.271.826-XX) ; Luan Victor Raiol Dias (XXX.181.832-XX) ; Luan da Silva Santos (XXX.407.742-XX) ; Luana Nunes Gama (XXX.333.965-XX) ; Luana Rocha de Biase (XXX.497.317-XX) ; Lucas Bruno Santos de Franca (XXX.154.504-XX) ; Lucas Caua Lorente (XXX.588.849-XX) ; Lucas Gomes da Silva (XXX.945.744-XX) ; Lucas Guimaraes Araujo (XXX.221.938-XX) ; Lucas Habrand Ferreira (XXX.779.729-XX) ; Lucas Jose Ribeiro de Souza (XXX.810.056-XX) ; Lucas Machado do Nascimento (XXX.433.149-XX) ; Lucas Matheus Santos Cadete da Silva (XXX.902.104-XX) ; Lucas Pereira Venancio (XXX.725.021-XX) ; Lucas Reis da Silveira (XXX.160.812-XX) ; Lucas Ribeiro de Oliveira (XXX.123.938-XX) ; Lucas Rodrigues de Rodrigues (XXX.830.840-XX) ; Lucas Rodrigues dos Santos (XXX.422.408-XX) ; Lucas Vinicius de Santana (XXX.645.284-XX) ; Lucas da Silva Sousa (XXX.370.594-XX) ; Lucas de Oliveira dos Santos (XXX.278.549-XX) ; Luciana Roberta dos Santos (XXX.630.907-XX) ; Lucimara Tellys de Souza (XXX.725.297-XX) ; Lucinaide da Silva Santos (XXX.789.925-XX) ; Ludmilla Pereira Pimenta (XXX.404.225-XX) ; Luis Eduardo Milagres Coelho Leite (XXX.354.766-XX) ; Luis Eduardo Rodrigues da Silva (XXX.745.414-XX) ; Luis Fernando Santana de Sousa (XXX.496.112-XX) ; Luis Filipe da Silva Marcondes (XXX.472.538-XX) ; Luis Henrique Guedes Fiorin (XXX.818.967-XX) ; Luis Miguel Ferreira Schneider (XXX.488.099-XX) ; Luisa Lima Miranda e Silva (XXX.034.916-XX) ; Luiz Fabiano Gomes de Faria (XXX.367.878-XX) ; Luiz Felipe Cavalcanti de Medeiros (XXX.821.484-XX) ; Luiz Fernando Alves Veloso (XXX.735.114-XX) ; Luiz Fernando Morais do Vale (XXX.332.496-XX) ; Luiz Fernando Oliveira Leite (XXX.060.138-XX) ; Luiz Filipe de Almeida Thomaz (XXX.162.597-XX) ; Luiz Gabriel Lima de Mendonca (XXX.006.384-XX) ; Luiz Guilherme Rodrigues da Silva (XXX.061.136-XX) ; Luiz Henrique Coutinho da Costa Mourao (XXX.742.196-XX) ; Luiz Henrique dos Santos Cavalcante (XXX.019.484-XX) ; Luiz Miguel dos Santos Paiva Silva (XXX.432.778-XX) ; Macario Messias Candido Costa (XXX.722.566-XX) ; Maicon Gabriel Custodio Santos (XXX.389.098-XX) ; Maira Basquerote (XXX.402.809-XX) ; Manoel Copernico Falcao de Araujo (XXX.096.364-XX) ; Manoel Henrique Rumba de Souza (XXX.123.559-XX) ; Manoel Nascimento da Silva Neto (XXX.452.864-XX) ; Maraysa Lucia de Carvalho Nerino Feitosa (XXX.732.394-XX) ; Marcela de Jesus Almeida (XXX.965.445-XX) ; Marcelle Alves da Silva (XXX.951.007-XX) ; Marcello Augusto Borges Vasques (XXX.764.361-XX) ; Marcelly Nunes Thomaz (XXX.475.767-XX) ; Marcelo Augusto Alcantara Jurais (XXX.519.891-XX) ; Marcelo Cerqueira Mendes (XXX.747.298-XX) ; Marcelo Felipe Leal Ferreira (XXX.893.836-XX) ; Marcelo Henrique Pedrosa Magalhaes (XXX.338.088-XX) ; Marcelo Jorge Ramos Junior (XXX.784.819-XX) ; Marcelo da Silva de Oliveira (XXX.514.237-XX) ; Marcia Cristina Araujo de Lima Nicacio (XXX.327.717-XX) ; Marcio Jose Silva de Freitas (XXX.469.964-XX) ; Marcio do Carmo Xavier (XXX.212.948-XX) ; Marco Antonio Struz (XXX.264.579-XX) ; Marco Antonio de Freitas (XXX.720.878-XX) ; Marco Aurelio Chaves (XXX.810.469-XX) ; Marcondes Vilaca Calazans (XXX.019.944-XX) ; Marcos Alexandre Silva da Silva (XXX.577.792-XX) ; Marcos Andrey Cordovil de Aviz (XXX.161.242-XX) ; Marcos Braga de Almeida (XXX.551.966-XX) ; Marcos Gabriel Duarte Ribeiro (XXX.373.941-XX) ; Marcos Mantovani de Oliveira Santos (XXX.331.538-XX) ; Marcos Paulo do Nascimento Silva (XXX.601.434-XX) ; Marcos Vianna Vescovi Junior (XXX.784.777-XX) ; Marcos Vinicius Rodrigues dos Santos (XXX.466.886-XX) ; Marcos Vinicius Santos Silva (XXX.782.478-XX) ; Marcus Vinicius Lima Soares (XXX.365.626-XX) ; Marcus Vinicius Otix Silva (XXX.445.924-XX) ; Maria Caroline Rocha Cordeiro (XXX.752.575-XX) ; Maria Cecilia da Silva Andrade Miranda (XXX.084.151-XX) ; Maria Clara de Paula Carvalho (XXX.689.866-XX) ; Maria Claudiana Araujo Silva (XXX.800.824-XX) ; Maria Eduarda Diniz Fonseca (XXX.280.274-XX) ; Maria Giuliane Goncalves da Silva (XXX.938.374-XX) ; Maria Jose Pereira Campos Franca (XXX.282.435-XX) ; Maria Karina Hartman Kordiak (XXX.347.809-XX) ; Maria Laelis de Oliveira (XXX.815.643-XX) ; Maria Luiza dos Santos Couto (XXX.238.467-XX) ; Maria Naiane Rolim Nascimento (XXX.787.373-XX) ; Maria Regina da Silva (XXX.519.197-XX) ; Maria Rosenira Santos de Oliveira (XXX.733.974-XX) ; Mariah Batalha Ribeiro (XXX.568.246-XX) ; Mariana Cesar dos Santos (XXX.699.694-XX) ; Mariana Chaves Viana Vieira (XXX.012.605-XX) ; Mariana Pelisson Busanello (XXX.431.379-XX) ; Mariana de Lima Miguez (XXX.286.687-XX) ; Marinalva Oliveira Silva (XXX.922.331-XX) ; Marineide Batista Goncalves (XXX.639.827-XX) ; Marja Eloa Campelo Rabelo Vilhena (XXX.695.142-XX) ; Marllon Levi de Oliveira Neves Silva (XXX.069.944-XX) ; Marlon Felipe Reis Franco (XXX.610.989-XX) ; Marta Nascimento Pereira de Oliveira dos Santos (XXX.665.157-XX) ; Mateus Costa de Souza (XXX.264.354-XX) ; Mateus Fernandes da Rosa (XXX.821.945-XX) ; Mateus Gabriel Pereira da Silva (XXX.646.504-XX) ; Mateus Ian da Silva (XXX.059.056-XX) ; Mateus Jose Lino Lopes (XXX.513.446-XX) ; Mateus Leal Farias (XXX.078.832-XX) ; Mateus Rodrigues da Silva (XXX.947.636-XX) ; Mateus Teixeira Costa (XXX.667.681-XX) ; Matheus Andre Ferreira da Silva (XXX.371.434-XX) ; Matheus Bertolin de Farias (XXX.463.526-XX) ; Matheus Domingos Goncalves (XXX.281.241-XX) ; Matheus Estivalet Mazui (XXX.666.130-XX) ; Matheus Guilherme Aguiar Chaves (XXX.809.146-XX) ; Matheus Henrique Cazalli Rodrigues (XXX.025.058-XX) ; Matheus Parra Correia de Melo (XXX.200.188-XX) ; Matheus Raniery Alvarenga (XXX.785.498-XX) ; Matheus Rocha Dagostin (XXX.616.726-XX) ; Matheus Rodrigues do Nascimento (XXX.090.674-XX) ; Matheus Severo Jantara (XXX.777.330-XX) ; Matheus Victor Moreira Yamanari (XXX.752.331-XX) ; Matheus da Silva Marques Ferreira (XXX.036.621-XX) ; Matheus de Moraes Fonseca (XXX.154.238-XX) ; Mauricio Oliveira da Silva (XXX.907.488-XX) ; Mauricio Vieira de Carvalho de Abreu (XXX.220.278-XX) ; Maurilio Vinicius de Almeida Pereira (XXX.744.124-XX) ; Mayara Malhado Lowenthal (XXX.271.177-XX) ; Maycon Moraes Silva (XXX.949.261-XX) ; Micael Andrade de Carvalho (XXX.708.671-XX) ; Michael Anthony Ramos de Castro (XXX.921.036-XX) ; Michel Vidal Pereira (XXX.855.017-XX) ; Michele Nascimento Camilo de Almeida (XXX.049.097-XX) ; Michelle de Paula da Silva (XXX.214.287-XX) ; Mikarrakne Lima de Ataide (XXX.823.884-XX) ; Milton Jose Flores da Silva (XXX.818.561-XX) ; Miqueias Mendes da Silva (XXX.342.924-XX) ; Mirian dos Santos Franco Souza (XXX.818.672-XX) ; Moises Pereira Goncalves (XXX.570.991-XX) ; Monica Fernanda de Amorim (XXX.240.251-XX) ; Monica Silva de Souza de Sa (XXX.587.517-XX) ; Monique Barbosa Quaresma dos Santos (XXX.535.297-XX) ; Monique de Araujo Vasconcelos (XXX.856.257-XX) ; Nanaira Marques dos Santos (XXX.008.614-XX) ; Natalia Carneiro Lapa (XXX.462.807-XX) ; Natalia Dias Santos Torquato (XXX.531.425-XX) ; Natasha Caldeira Mol (XXX.783.707-XX) ; Nathalia de Oliveira Monteiro da Silva (XXX.959.947-XX) ; Nayton Claudinei Vicentini (XXX.276.977-XX) ; Nicolas Verreschi Cavalheiro (XXX.803.568-XX) ; Nikolas Guedes Neponuceno (XXX.803.434-XX) ; Nilton Cruz de Azevedo (XXX.794.477-XX) ; Nubia Cristina Victorino Marinho Costa (XXX.056.727-XX) ; Nykson Aniceto Andrade (XXX.191.211-XX) ; Osmano Luiz de Souza Junior (XXX.336.084-XX) ; Paloma Jesus de Araujo Rodrigues (XXX.629.734-XX) ; Paola Oliveira Santos (XXX.142.401-XX) ; Patricia de Aguiar Oliveira (XXX.333.291-XX) ; Patricia do Nascimento (XXX.446.764-XX) ; Patrick de Cassio Saldanha Camara (XXX.538.162-XX) ; Pauline Gomes Siqueira (XXX.860.294-XX) ; Paulo Cesar Oliveira Sobrinho (XXX.903.395-XX) ; Paulo Jose da Silva Filho (XXX.800.954-XX) ; Paulo Ricardo Franciozi Gois (XXX.620.479-XX) ; Paulo Ricardo Pereira de Oliveira (XXX.438.742-XX) ; Paulo Roberto Silva Junior (XXX.320.446-XX) ; Paulo Sergio Oliveira Conceicao (XXX.530.242-XX) ; Paulo Ubirata das Neves Silva (XXX.596.287-XX) ; Paulo Victor Pinto dos Santos (XXX.838.946-XX) ; Pedro Artur Pereira de Souza Silva (XXX.510.202-XX) ; Pedro Augusto Otoni Mariano (XXX.949.876-XX) ; Pedro Henrique Andrade de Lima (XXX.253.302-XX) ; Pedro Henrique Goncalves (XXX.601.864-XX) ; Pedro Henrique Lombardo Jacques (XXX.114.679-XX) ; Pedro Marcelo Segovia Moraes (XXX.949.831-XX) ; Petrick Oliveira de Melo (XXX.077.634-XX) ; Priscila Bacila de Amorim (XXX.362.169-XX) ; Priscila Chagas da Gama (XXX.218.367-XX) ; Priscila Ribeiro (XXX.326.867-XX) ; Rafael Augusto Martins de Barros Ramos (XXX.981.092-XX) ; Rafael Francisco Ferreira de Souza (XXX.221.686-XX) ; Rafael Henrique Felix Gomes (XXX.632.774-XX) ; Rafael Lira Araujo (XXX.529.472-XX) ; Rafael Prates Ferreira (XXX.762.601-XX) ; Rafael Rodolfo do Nascimento (XXX.807.864-XX) ; Rafael Sabino Goulart Lima (XXX.459.631-XX) ; Rafael Tinoco Madeira Santos (XXX.598.417-XX) ; Rafael de Alcantara Maia (XXX.450.297-XX) ; Raiana dos Santos Peres (XXX.791.147-XX) ; Raianne Xavier Batista da Silva (XXX.383.234-XX) ; Rakel Shirley Costa de Lima (XXX.529.954-XX) ; Ramon Veiga Martins (XXX.717.786-XX) ; Rangel Henrique da Silva David (XXX.477.482-XX) ; Raul Pereira Lima Filho (XXX.177.653-XX) ; Rhennan Silva Padua Mello (XXX.842.591-XX) ; Rian de Franca Dias Lima (XXX.754.154-XX) ; Ricardo Zamberlan da Silva Pereira (XXX.286.650-XX) ; Richard Gabriel Alves Costa (XXX.471.162-XX) ; Rildo Pereira da Silva Filho (XXX.320.621-XX) ; Riquelme Alves de Oliveira (XXX.222.382-XX) ; Riquelme Andre Lima de Castro (XXX.585.644-XX) ; Robert Cristiano Arruda Pinto (XXX.599.852-XX) ; Robert Tavares Moraes (XXX.718.402-XX) ; Roberta Carneiro de Azevedo (XXX.359.414-XX) ; Roberto Gomes da Silva (XXX.475.573-XX) ; Rodrigo Douglas Rodrigues (XXX.389.660-XX) ; Rodrigo Humberto Silva da Silva (XXX.689.052-XX) ; Rodrigo Wesley Lima Rocha (XXX.639.452-XX) ; Romero Robert Santos da Silva (XXX.803.974-XX) ; Ronaldo Branco dos Santos Filho (XXX.338.892-XX) ; Rony Ferreira Paulo (XXX.664.521-XX) ; Rosangela Lima da Silva (XXX.453.705-XX) ; Ruan Vitor Lima Silva (XXX.142.872-XX) ; Rubenilson dos Santos da Silva (XXX.129.045-XX) ; Rubens Renan Correia Monteiro (XXX.617.694-XX) ; Ryan Fhellipe da Silva (XXX.435.256-XX) ; Ryan Martins Portela de Oliveira (XXX.015.031-XX) ; Sales Carvalho da Luz (XXX.278.022-XX) ; Samuel Alves Pereira Neto (XXX.776.867-XX) ; Samuel Goncalves Dias Junior (XXX.335.197-XX) ; Samuel Henrique de Souza (XXX.342.976-XX) ; Samuel dos Santos Cabrera (XXX.126.388-XX) ; Sandra dos Santos Alves (XXX.584.075-XX) ; Sandro Gomes do Nascimento (XXX.973.597-XX) ; Saulo Silas da Cruz Coutinho (XXX.067.157-XX) ; Saulo de Franca Oliveira (XXX.026.113-XX) ; Savio Augusto Mendes de Oliveira (XXX.724.482-XX) ; Sergio Phellip Oliveira Eugenio (XXX.862.114-XX) ; Sergio Vitor Rubens Bezerra Paixao (XXX.748.844-XX) ; Sheyla Gyslain Cavalcanti Leite da Mota (XXX.289.444-XX) ; Shirlane Priscilla Barbosa de Melo Azedo Raposo (XXX.746.524-XX) ; Sidnei Gonzaga Andrade (XXX.944.405-XX) ; Silas Guilherme Francisco do Nascimento (XXX.240.664-XX) ; Sillas Daniel de Arruda Mota (XXX.350.571-XX) ; Silvia Lucia Evangelista de Brito (XXX.086.355-XX) ; Silvio Pereira da Silva Borges (XXX.376.141-XX) ; Simone Fernandez do Rosario (XXX.728.810-XX) ; Simone de Almeida (XXX.870.375-XX) ; Stuart Costa Tavares (XXX.540.844-XX) ; Suelen Pessata Ferraz (XXX.698.876-XX) ; Suellem de Carvalho Melo (XXX.822.142-XX) ; Tainara Cristina Penido (XXX.839.916-XX) ; Talita Rafaela Freitas da Silva (XXX.294.234-XX) ; Taniele Rocha Ferreira (XXX.145.030-XX) ; Tassia Veloso Gomes (XXX.712.266-XX) ; Tathiana Bringel Quaresma (XXX.559.603-XX) ; Tayana Agostinho Ayub (XXX.587.107-XX) ; Tereza Raquel Costa de Lima Chaves (XXX.651.664-XX) ; Thales Daniel Alves Barbosa (XXX.324.584-XX) ; Thalison Carvalho Rocha (XXX.804.321-XX) ; Thalita de Almeida Cazzador Zoboli (XXX.858.397-XX) ; Thaysa Johanne Borges Oliveira (XXX.546.163-XX) ; Thayse Diniz Barbosa (XXX.219.644-XX) ; Thiago Assunção Rodrigues (XXX.655.878-XX) ; Thiago Marin Bogalho Cavalcante de Araujo (XXX.915.111-XX) ; Thiago Oliveira Silva (XXX.950.463-XX) ; Thiago de Oliveira Costa (XXX.256.884-XX) ; Thiago de Sousa Mendonca Pereira (XXX.775.204-XX) ; Thyago Bordallo Lima (XXX.558.802-XX) ; Thyago Souza da Silva (XXX.565.064-XX) ; Tiago Antonio Rocha da Costa (XXX.664.574-XX) ; Valbeilson Correia Lima (XXX.924.463-XX) ; Valcemir Ferreira da Silva (XXX.674.262-XX) ; Valdeni Bento da Silva Filho (XXX.979.654-XX) ; Valquiria Garcia Dinis (XXX.735.118-XX) ; Vanessa Andrade Amaral (XXX.172.466-XX) ; Vanessa Miranda Oliveira (XXX.618.156-XX) ; Vicente Rezende Silva (XXX.903.486-XX) ; Victor Aleff Silva Ramos (XXX.961.622-XX) ; Victor Avelino de Almeida (XXX.715.224-XX) ; Victor Barros de Lima (XXX.373.454-XX) ; Victor Eduardo Rodrigues da Silva (XXX.661.792-XX) ; Victor Hugo Costa Melo de Souza (XXX.787.672-XX) ; Victor Hugo Machado Santana (XXX.453.042-XX) ; Victor Hugo da Fonseca Pissolatti (XXX.073.306-XX) ; Victor Matheus Reis de Miranda (XXX.210.132-XX) ; Victor Siqueira Arantes Silva (XXX.979.561-XX) ; Victor Vieira Santos (XXX.775.936-XX) ; Vinicios Gabriel Gomes dos Santos (XXX.521.594-XX) ; Vinicius Augusto Sabino Corbetta (XXX.786.238-XX) ; Vinicius Castro Barbosa (XXX.331.561-XX) ; Vinicius Dias de Sousa (XXX.813.401-XX) ; Vinicius Ferraz Leite (XXX.875.804-XX) ; Vinicius Gabriel Rezende da Silva (XXX.918.368-XX) ; Vinicius Lima Ozorio (XXX.951.558-XX) ; Vinicius Penedo Silva (XXX.222.602-XX) ; Vinicius Pereira Prado (XXX.304.988-XX) ; Vinicius Roberto do Nascimento Silva (XXX.931.994-XX) ; Vinicius Rodrigues de Oliveira (XXX.247.874-XX) ; Vitor Eduardo Martins Tavares (XXX.646.076-XX) ; Vitor Hugo de Souza Jorge (XXX.718.326-XX) ; Vitor Maciel Correa Primo (XXX.590.732-XX) ; Vitor da Silva (XXX.727.482-XX) ; Vitorio Ricardo Santos da Hora (XXX.933.584-XX) ; Walber Santana dos Santos Filho (XXX.362.654-XX) ; Wallace Thiago Souza de Barros Barbosa (XXX.524.518-XX) ; Wandkson Rodrigues da Silva (XXX.271.634-XX) ; Weldes dos Santos (XXX.448.271-XX) ; Wellington Lucas Ferreira Silva (XXX.487.006-XX) ; Weskley Ryan Luiz Domingos (XXX.022.726-XX) ; Weslene Lima Figueira da Silva (XXX.925.691-XX) ; Wesley Almeida da Cunha (XXX.992.968-XX) ; Wesley Alves da Silva (XXX.418.764-XX) ; Weverson Ferreira da Silva de Oliveira (XXX.095.961-XX) ; Willams Henrique da Costa Maynart (XXX.276.524-XX) ; Witorio Augusto Nunes de Brito (XXX.150.878-XX) ; Yan Carlo Albuquerque de Souza (XXX.133.301-XX) ; Yan Franklin Clemente Pereira dos Santos (XXX.769.194-XX) ; Ygor Mendes dos Santos (XXX.910.561-XX) ; Yhago Vinicius Nascimento Soares (XXX.904.934-XX) ; Yury Kaua Marques Guimaraes (XXX.639.624-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.